Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA DECISÃO NÃO ANALISADA SOB O REGIME DOS REPETITIVOS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – Afasta-se o conhecimento do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.348.640/RS, Tema 677, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.